Tribunal: TJBA
Processo: 8051302-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051302-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA Advogado(s): TED CARRIJO COSTA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, CIRLENE MARQUES MOREIRA AGRAVADO: VANDER DALMAGRO Advogado(s):PATRICIA MACHADO DIDONE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 602 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Cooperativa Habitacional ANABB Ltda. contra acórdão proferido em Agravo Interno em Agravo de Instrumento que manteve decisão reconhecendo a competência das Varas de Relação de Consumo para processar ação indenizatória ajuizada pela cooperativa contra permutante de terreno destinado ao empreendimento “Bosque Bela Vista”. II . Questão em discussão 2. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. 3. O acórdão embargado adota fundamento jurídico autônomo e suficiente — aplicação direta da Súmula 602 do STJ e de precedentes específicos da Corte Superior — para reconhecer a natureza consumerista da relação e fixar a competência das Varas Especializadas. 4. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 5. A ausência de menção expressa ao Conflito de Competência indicado não configura omissão, pois a orientação sumulada do STJ revela-se determinante e suficiente para o resultado do julgamento. 6. Não há omissão quanto aos documentos apontados, uma vez que o acórdão enfrentou a qualificação jurídica do negócio e afirmou que a permuta por unidades habitacionais não descaracteriza a relação de consumo, sendo desnecessária a análise individualizada de cada documento. 7. Não se verifica contradição interna, pois, reconhecida a condição de fornecedora da cooperativa e a equiparação do permutante a consumidor, impõe-se a incidência do CDC e, por conseguinte, a competência das Varas de Relação de Consumo. 8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 931; CDC, art. 3º; CC, arts. 113 e 421; RITJBA, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 602; TJBA. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 92984507) nestes autos de nº 8051302-77.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA e como Embargada VANDER DALMAGRO. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator